Tribunal: CARF
Processo: 10805.720121/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720121/2008-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.941 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Recorrente
TECELÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora: a) informe a data em que o
contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido, juntando a prova dessa ciência, e b) informe, ao
teor do despacho de folha eletrônica no 125, as razões pelas quais o recurso não poderia ter sido
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: conselheiros Joao Mauricio
Vital, Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento do ITR de 2004, resultante da revisão da Diat em que se
alterou a área de preservação permanente – APP, a área de reserva legal – ARL e o valor da terra
nua – VTN.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente. Na ocasião, o colegiado antecedente alterou o VTN arbitrado com base no Sipt
aferido com base na média das declarações do município, de R$ 14.420,91, para R$ 2.630,85,
em face de modificação nos valores do Sipt após a inclusão de dados de aptidão agrícola
fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de São Paulo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720121/2008-25
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720121/2008-25

Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) que a APP e ARL do imóvel correspondem, respectivamente, a 129,6 ha. e
293,8 ha., conforme atesta laudo que anexou;
b) que a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, não prevê hipótese de glosa de
área em face da ausência de ato declaratório ambiental – ADA;
c) que é ônus do Fisco comprovar a inexistência de áreas isentas declaradas;
d) que a exigência de ADA é arbitrária;
e) que, em face da comprovação, por laudo, da existência das áreas isentas, deve-
se também excluir o arbitramento do VTN;
f) que a alíquota aplicável seria de 0,60%, ao invés da alíquota incidente de
3,30%;
g) que o VTN considerado pela decisão recorrida destoa do valor de mercado
para um imóvel naquelas características;
h) que a exclusão da ARL prescinde de averbação à margem da matrícula do
imóvel.
Apresentou ADA de 2008 protocolado junto ao Ibama em 25/08/2008 após a
apresentação da impugnação, que se deu em 02/05/2008.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
A decisão recorrida foi proferida em 11/06/2010 (e-fl. 108) e a intimação que
encaminhou essa decisão foi lavrada em 03/06/2010 (e-fl. 116). O recurso voluntário, entretanto,
foi apresentado somente em 25/08/2010 (e-fl. 124) e, no verso da primeira folha (e-fl. 125),
constou um despacho manuscrito apontando para irregularidades na sua interposição.
No aviso de recebimento – AR anexado (e-fl. 118), não consta data em que a
correspondência foi entregue no domicílio fiscal do contribuinte, tampouco há qualquer outro
elemento que permita constatar quando o recorrente tomou ciência da decisão recorrida. Não há
sequer a informação quanto a eventual devolução da correspondência.
Há um despacho manuscrito (e-fl. 120), sem identificação do signatário, que
indica a retirada (sic) do Acórdão no 04-20.790.
Enfim, com os elementos dos autos não é possível aferir, com segurança, a data da
ciência da decisão recorrida para efeito de verificar a tempestividade do recurso voluntário,
ademais, o despacho manuscrito constante do recurso indica irregularidade na sua interposição.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.941 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720121/2008-25

Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora:
a) informe a data em que o contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido,
juntando a prova dessa ciência, e
b) informe, ao teor do despacho de folha eletrônica no 125, as razões pelas quais
o recurso não poderia ter sido interposto.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 190
DF CARF MF
Original